Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DA MEDIDA. DECISÃO EM REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CANABIDIOL. ATO ANÁLOGO AO REGISTRO PELA ANVISA. RDC N. 327/2019.
1. Segundo a orientação de natureza vinculante proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.696.396/MT e REsp n.1.704.520/MT (Tema n. 988), a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, pois admite a interposição do agravo de instrumento quando se observa a urgência da medida em face da inutilidade do julgamento da matéria em eventual recurso de apelação.
2. Nos termos do artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população.
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. A necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringia-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.
5. Apesar de o canabidiol não ser reconhecido propriamente como medicamento, possui regulação pela ANVISA por ato análogo ao registro (RDC n. 327/2019) e, portanto, por se tratar de responsabilidade solidária dos entes federados, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo da ação.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.